Tribunal: CARF
Processo: 36202.003107/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003107/2007-65
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.637 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrentes
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA E FAZENDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS
SEGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003107/2007-65
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela União e pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.063.385-7) para cobrança das
contribuições devidas a terceiros, das previdenciárias a cargo da empresa e do segurado
incidentes sobre valores pagos a título de SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O relatório fiscal encontra se à fls. 124/127.
Impugnado o lançamento às fls. 277/295, a DRJ no Rio de Janeiro -
II/RJ
julgou-o procedente às fls. 370/378.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
389/415.
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, após ter convertido o julgamento
anterior em diligência, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos
períodos anteriores a 06/2002 e para determinar o recálculo da multa de mora nos termos do
artigo 61 da Lei 9.430/96, por meio do acórdão 2403-002.714 – fls. 573/590.
Às fls. 592/599, a União interpôs Recurso Especial aduzindo que para fins de
aferir-se a retroatividade benigna no tocante à multa por descumprimento de obrigação principal,
a exação lançada deveria ser comparara com aquela instituída pelo novel artigo 35-A da Lei
8.212/91. Ao final, em seu pedido, muito embora não tivesse dedicado uma parágrafo sequer
quanto ao caso, pugnou ainda pelo reconhecimento – ao caso - da incidência do artigo 173, I do
CTN.
Em 29/5/17 - às fls. 602/607 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Multa – Retroatividade Benigna.”
Intimado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às fls.
616/626, suscitando obscuridade em dito acórdão, os quais foram rejeitados pela presidente da 4a
Câmara às fls. 726/731.
Mais adiante, o autuado apresentou contrarrazões tempestivas (ciência da
admissibilidade do recurso da União em 19/6/18 (fl. 613) e petitório em 2/7/18 (fl.656)) às fls.
658/672, pugnando fosse negado provimento ao apelo da Fazenda Nacional.
Também inconformado, o sujeito passivo interpôs seu Recurso Especial às fls.
739/758, propugnando, ao final, pela nulidade do acórdão recorrido ou, caso assim não se
entenda, pelo cancelamento do lançamento.
Em 14/6/19 - às fls. 872/889 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo, para que fosse rediscutida a matéria “Da não incidência de contribuição
previdenciárias sobre seguro de vida em grupo - Ausência de previsão em Acordo ou
Convenção Coletiva.” Não foi dado seguimento às matérias “Da nulidade do acórdão recorrido”
e “Da impossibilidade de inovação do critério jurídico do lançamento fiscal pelo acórdão
recorrido”.
Não satisfeito, o autuado interpôs Agravo às fls. 898/909, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF – fls. 938/942.
Intimada em 26/4/20 (processo movimentado em 26/3/20 – fl. 950), a União fez
constar à fl. 951 que deixou de apresentar contrarrazões haja vista o teor do Ato Declaratório no
12/2011, bem como Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda..
É o relatório.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 14/11/16 (processo
movimentado em 14/10/16 (fl. 591) e apresentou seu recurso tempestivamente em 1o/11/16,
consoante se denota de fl.600. Preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade,
dele passo a conhecer.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitou seus
embargos tempestivos em 25/2/19 (fl. 736) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente
em 11/3/19 (fl. 737). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Multa – Retroatividade Benigna”, por parte da Fazenda Nacional; e
“Da não incidência de contribuição previdenciárias sobre seguro de vida em grupo -
Ausência de previsão em Acordo ou Convenção Coletiva”, pela do contribuinte.
O segundo recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
PREVIDENCIÁRIO. RUBRICA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURO EM
GRUPO E NAO INDIVIDUAL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA • STJ.
PROCURADORA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
PGFN.
ATO
DECLARATÓRIO N° 12, DE 2011. JURISPRUDÊNCIA. DECADÊNCIA SÚMULAS
N° 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF. SUMULA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF N° 99. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. MULTA-DE-MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
O valor das contribuições pago pela pessoa jurídica relativo à rubrica prêmio de seguro
de vida em grupo, é excepcionado de incidência previdenciária, desde que previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes. A previsão está contida no comando do Art. 214. § 9o. XXV do Decreto n"
3.048, de 1999.
Enfrentando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. na conformidade dos votos
e das notas taquigráficas, por unanimidade, acordaram em dar provimento ao recurso
Resp 660202'CÍ nos termos do voto do Sr. Ministro Relator entenderam que é
irrelevante que a exigência para tal pagamento esteja estabelecida em acordo ou
convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual.
Assente em jurisprudência pacifica, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional PGFN.
mediante a edição do Ato Declaratório n° 12, de 2011. desistiu de contestar, de interpor
recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações judiciais que discutam a incidência
de contribuição providenciaria quanto ao seguro de vida cm grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, entretanto ressaltou, a exemplo do STJ,
sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles.
JURISPRUDÊNCIA: REsp 759.2667RJ, ReL Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado cm 03/113009. DJe 13/11/2009; REsp
839.153/SC. Rei. Ministro LUIZ FUX, PRIMFIRA TURMA, julgado cm 09/12/2008.
DJe18/02/2009; REsp 701.802 / RS. Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKL
PRIMEIRA TURMA julgado cm 06flJ2í2007. DJ22/02/2007 p. 166; REsp 1121853 /
RJ, Rcl. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado cm 01/10/2009,
DJe 14/10,2009; AgRg no Rcsp 720.021/SC, Rei. Ministra DENISE ARRUDA,
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06708/2009. DJe 26/08/2009; AgRg no Ag
903.243/CE, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA, julgado cm
06711/2007. DJe 3l/1O'20O8; REsp 794.75*CE. Rcl. Ministro FRANCISCO FALCÃO.
PRIMEIRA Acórdão 2403002.714 TURMA, julgado cm 14/03/2006, DJ 27/03/2006; e
REsp 441.096/RS, Rcl. Ministra ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA, julgado
cm 03.1)8/2004, DJ 04/10/2004.
[...]
De acordo com redação dada ao art 35 da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no 11.941, de
2009, às obrigações inadimplidas anteriores ás alterações então introduzidas, seriam
acrescidas de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9430, de
27 de dezembro de 1996.
O artigo 106, II. "c", do Código Tributário Nacional - CTN determina a aplicação
retroativa da lei quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Trata-se
de obediência ao princípio da retroatividade benigna.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadencia para as competencias 06/2002 e
anteriores, na forma preceituado no art. 150. § 4". do CTN. No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso, determinando o recalculo da multa de
mora nos termos do art. 61 da Lei n* 9.430. de 1996. que estabelece multa de 0.33% ao
dia limitada a 20%. conforme o comando do art. 35 caput da Lei n* 8.212, de 1991.
incluído pela Lei n* 11.941. de 2009. Vencidos os conselheiros Paulo Mauricio
Pinheiro Monteiro na questão da multa e Marcelo Magalhães Peixoto. Daniele Souto
Rodrigues na questão da tributação do seguro.
Passo, primeiramente, à análise do recurso do sujeito passivo, já que seu eventual
provimento implicará a perda de interesse recursal em relação à Fazenda Nacional.
Recurso Especial. Sujeito passivo. Do conhecimento.
Segundo se extrai do relatório fiscal, o fundamento para o lançamento dessas
importâncias resumiu-se ao fato de o beneficio não estar previsto em convenção ou acordo
coletivo, muito embora disponível a todos os segurados, conforme disporia o inciso XXV, § 9o,
do art. 214, do Decreto n° 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto n° 3.265, de 1999.
Já o colegiado a quo, por meio de voto condutor ad hoc, entendeu que “De
qualquer modo respondendo objetivamente à questão formulada pelo benefício do seguro, houve
individualização do montante relativo. Assim, entendo que o crédito a que se refere o
lançamento não se subsume no teor do Ato Declaratório da Procuradoria”
É que, conforme bem relatou a recorrente, inclusive transcrevendo excerto da
decisão que rejeitara seus aclaratórios, que “a decisão embargada não se fundamentou no Ato
Declaratório n° 12/2011 da PGFN. Ela é clara no sentido de que a previsão em acordo ou
convenção coletiva é necessária para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
o pagamento de seguro de vida aos empregados, bem como que tal exigência seria irrelevante
desde que o pagamento fosse efetuado em grupo e não de forma individualizada, como também
que o sujeito passivo não demonstrou ter cumprido tal requisito"
Vale dizer, entendeu aquele colegiado recorrido que os pagamentos estavam
atrelados a seguro de vida individual e não em grupo, razão pela qual não foi aplicado o
entendimento posto no Ato Declaratório 12/2011 da PGFN.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

Note-se, inclusive, ser essa a circunstância excetuada pela recente Súmula CARF
no 182. Verbis:
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De sua vez, a recorrente indicou os acórdãos 2402-002.385 e 2402-02.449 como
paradigmas a demonstrar a divergência jurisprudencial.
Naquele primeiro julgado (2402.002.385) firmou-se a tese de que não haveria a
incidência da contribuição se o único argumento para a constituição do crédito fosse a ausência
de previsão em acordo ou convenção coletiva, já que tal exigência não constaria da Lei 8.212/91,
mas apenas no RPS. Todavia, o que se analisou foi o seguro de vida em grupo contratado pela
então lá autuada. Confira-se:
A questão em tela já foi objeto de julgamento por parte deste Colegiado, o qual entende
pela improcedência do lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores fornecidos a título de seguro de vida em grupo, se o único argumento para a
constituição do crédito refere-se à ausência de previsão em acordo ou convenção
coletiva.
O mesmo se pode dizer do julgado consubstanciado no acórdão 2402-02.449, que
a julgar de sua ementa, vazou tese, em contexto similar, alinhada com a daquele primeiro
paradigmático. Veja-se, com meu destaque:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO
PREVISTO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pelo contribuinte a título de seguro de vida em grupo não
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias pelo simples fato de
não estarem previstos em acordo ou convenção coletiva.
Pois bem.
Pretendeu ainda a recorrente fosse admitida a discussão acerca da alegada
“nulidade do acórdão recorrido” e “da impossibilidade de inovação do critério jurídico do
lançamento fiscal pelo acórdão recorrido”, na medida em que o acórdão recorrido teria se valido
de fundamento outro se comparado com aquele empregado pela Fiscalização.
Note-se que a negativa de seguimento dessas matérias fez com que o paradigma
apresentado destoasse do recorrido, ou melhor, realçasse a diferença entre os quadros fáticos-
jurídicos considerados em ambos os julgados. Valer dizer, no recorrido, seguro de vida
individual; no paradigmático, em grupo.
Nesse rumo, não se é capaz de afirmar que se diante do caso em exame, tal como
identificado pela turma a quo, o colegiado paradigmático teria decidido no mesmo sentido, razão
pela qual encaminho por não conhecer do recurso por ausência de demonstração da divergência,
já que se tratariam de situações fáticas reconhecidamente distintas.
Recurso Especial. Fazenda Nacional. Do mérito.
Neste ponto, o colegiado recorrido entendeu por aplicar à multa por
descumprimento de obrigação principal, em se tratando de retroatividade benigna, as disposições
do artigo 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/99.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

Já a recorrente, com o mesmo intuito, postulou pela aplicação do artigo 35-A,
também na redação dada pela Lei 11.941/99.
Na mesma ação fiscal foi lavrada a multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68) atrelada ao presente lançamento, controlada no DEBCAD 37.063.390-3,
processo 36202.003123/2007-58.
Nestes autos, tal como no acórdão de no 9202-009.279, julgado na sessão de
15/12/20, estão sendo cobradas as contribuições previdenciárias a cargo da empresa, dos
segurados e aquelas devidas a terceiros.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no último dia 6 de agosto,
este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo e
CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.637 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003107/2007-65

Fl. 1008
DF CARF MF
Original